Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-89.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701910-89.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LINO RODRIGUES, CONDOMINIO LEÕES, EDITH ZORTEA MARQUES, MARGARETH MARCIA COSTA CARDOSO, MARLEI TERESINHA ZORTEA, RAMILTON SEIXAS CARDOSO EMBARGADO: JOSE ROBERTO LEITE DE MATOS, FERNANDO CARNEIRO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31075878) por CONDOMINIO LEÕES E OUTROS em face Acórdão de ID 31018942 que, nos autos dos Embargos Declaratórios interpostos pela parte Embargante, não os proveu. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 16:15:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador